Tribunal: TJDFT
Processo: 0723722-13.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0723722-13.2024.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: A. J. B. V., ANA PAULA BARRIVIERA REPRESENTANTE LEGAL: ANA PAULA BARRIVIERA EMBARGADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. D E S P A C H O Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 12 de agosto de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator